Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715181-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE SANTOS DE SOUZA (ID 70928999) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 231418646, na origem) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida pelo ora Agravante em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de reativação da conta, nos seguintes termos: Defiro ao autor a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação em que o autor, que diz ter tido suas contas hackeadas no Instagram, formula pedido de tutela provisória para que a ré as reative de imediato. A despeito do que alega o requerente, INDEFIRO a concessão de tutela, uma vez que a questão não prescinde da submissão ao devido contraditório, a fim de que se verifique não só a efetiva invasão aos perfis, como também a viabilidade técnica do pedido deduzido. Por outro lado, o requerente deve emendar a inicial para apresentar comprovante de residência atualizado em seu próprio nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel), uma vez que o documento de ID n. 230989469 está em nome de terceiro e que a genitora do autor é pessoa distinta. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, alega que: (i) não é necessário aguardar o estabelecimento do contraditório, tendo em vista que juntou toda a documentação da conta, argumentando que se trata de falha na prestação do serviço; (ii) a conta está sendo utilizada por terceiros, sem que o Agravado tenha feito algo para reverter o quadro administrativamente. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o restabelecimento da conta junto ao Instagram. O recurso é isento de preparo, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 231418646). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 70958733). Em contrarrazões (ID 71688542), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. O Agravante narra que ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e danos morais em razão de ter seus perfis junto à rede social Instagram hackeados. Na decisão de ID 231418646, o Juízo de origem determinou a emenda à inicial para que o ora Agravante apresentasse comprovante de residência atualizado em seu nome, o que foi feito no ID 234116082, na origem. Diante disso, verifiquei que o Autor é domiciliado em Valparaíso de Goiás/GO. Nesse contexto, entendo que a escolha alheatória do foro do Distrito Federal é fato ensejador de declínio da competência, inclusive de ofício, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1826179, 07119509220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). Sobre o tema, insta tecer considerações sobre a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 63. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. A nova lei estabelece a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Frente a essas constatações, destaca-se que prevalece neste Colegiado o entendimento de que a escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda atenta-se contra o princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da CF). De igual modo, viola o interesse público, na medida em que macula o sistema de organização judiciária nacional, estabelecido no sentido de sopesar a repartição dos serviços jurisdicionais de acordo com a demanda populacional. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No caso dos autos, o Agravante é domiciliado no Estado de Goiás e o Agravado possui sede em São Paulo/SP. Assim, entendo que a escolha aleatória do foro (...) “além de não atender aos fins da norma protetiva, pode prejudicar o aparato da estrutura estabelecida no Judiciário, em razão do crescimento artificial do número de ações em determinado tribunal, em detrimento de outros, sobrecarregando os recursos disponíveis e afetando sua capacidade de atendimento” (REsp n. 2.081.561, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2023). Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente processo para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás e determino o encaminhamento destes autos e dos autos de origem (n. 0704830-95.2025.8.07.0009), com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 15:14:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador